Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712492-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE, ENIO BARROSO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença (ID 32963684) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu os embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 32963696), postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suma, alega estar “sofrendo extenso prejuízo financeiro em decorrência de sua baixa operação, além de estar protagonizando diversos Cumprimentos de Sentença oriundos dos casos que envolvem o negócio jurídico descrito neste feito”. Registra, ainda, ter sofrido verdadeira descapitalização em decorrência da pandemia. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal possibilidade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis, evidenciando a inviabilidade no pagamento dos encargos processuais. In casu, a parte apelante não trouxe aos autos qualquer documento contábil capaz de amparar seu pleito. Com isso, não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator